Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO. LEGITIMIDADE. CREDORES. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PATAMARES MÁXIMOS. PREFERÊNCIAS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade ativa do credor deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pela parte, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência da ilegalidade no plano recuperacional que atribui legitimidade ao credor, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Demonstrado que, em princípio, há possível contrariedade entre o plano de recuperação e a norma legal, resta evidenciada a legitimidade dos recorrentes, nos termos do artigo 59, §2o, da Lei no 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistémica da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que é possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas tenham tratamentos preferenciais. Comprovado que o Plano de Recuperação Judicial, não infringiu norma cogente, incabível a ingerência do Poder Judiciário nos termos nele fixados.